Tribunal: STF
Processo: RE 1268101
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. COFINSIMPORTAÇÃO. EXIGIBILIDADE. BASE-DE-CÁLCULO. ART. 7º, I, DA LEI Nº 10.865/2004. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. 
    1. Para as ações ajuizadas anteriormente à vigência da LC 118/05, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos (tese dos cinco + cinco). Para as ações ajuizadas posteriormente a entrada em vigor da LC 118/05, a partir de 09/06/2005, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
    2. Inexistência de afronta ao art. 246 da Constituição, tendo em vista que houve regulamentação de dispositivo constitucional modificado após a EC 32/01.
    3. Desnecessidade de veiculação das contribuições por meio de lei complementar, em face da existência de fonte de receita constitucionalmente prevista.
    4. Base de cálculo dos novos tributos restrita ao sentido técnico de valor aduaneiro, neste não incluídos o ICMS e o valor das próprias contribuições. Exclusão determinada no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 2004.72.05.003314-1, julgado pela Corte Especial deste Regional. 
    5. Inexistência de confisco, porque não há critério objetivo de aferição, nem demonstrada, no caso concreto, a desproporcionalidade entre a carga tributária suportada pelo contribuinte e a respectiva capacidade contributiva. 6. Início de exigibilidade dos tributos que respeitou a anterioridade nonagesimal.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 62; 146; 149, § 2º, II, a; 154, I; 195, IV; 246, todos da CF. Sustenta que: 
    (i) é vedada a adoção de Medida Provisória para regulamentar artigo da constituição cuja redação tenha sido alterada por emenda promulgada a partir de 1995; 
    (ii) compete à lei complementar estabelecer normas gerais de direito tributário; 
    (iii) a legislação estabelece critérios diferenciados para a compensação de créditos oriundos da PIS e COFINS importação, o que viola a isonomia; 
    (iv) é indevida a inclusão, na base de cálculo das contribuições social, de valores devidos a titulo de imposto de importação, ICMS e do valor das próprias contribuições; 
    (v) “contribuintes com a mesma capacidade contributiva, acabam suportando cargas sensivelmente distintas”; 
    (vi) a incidência do PIS importação e da COFINS importação sobre o valor aduaneiro, acrescido do imposto de importação, do ICMS e das próprias contribuições em questão aumentam a carga tributária demasiadamente, a ponto de configurar confisco; 
    (vii) “a mera importação de bens e serviços não é causa para instituição de contribuição social, já que essa operação não desencadeia qualquer atuação estatal que justifique a cobrança”; 
    (viii) houve descumprimento ao GATT.
    A pretensão recursal não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 559.937-RG, decidiu pela legitimidade das contribuições denominadas PIS/PASEP-importação e COFINS-importação, declarando a inconstitucionalidade somente quanto à base de cálculo trazida pela Lei nº 10.865/2004, no tocante à inclusão do ICMS e das próprias contribuições. No paradigma, também restou decidido que as exações podem ser instituídas por lei ordinária. Confira-se a ementa do julgado:
    “Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/COFINS – importação. Lei nº 10.865/04. Vedação de bis in idem. Não ocorrência. Suporte direto da contribuição do importador (arts. 149, II, e 195, IV, da CF e art. 149, § 2º, III, da CF, acrescido pela EC 33/01). Alíquota específica ou ad valorem. Valor aduaneiro acrescido do valor do ICMS e das próprias contribuições. Inconstitucionalidade. Isonomia. Ausência de afronta. 1. Afastada a alegação de violação da vedação ao bis in idem, com invocação do art. 195, § 4º, da CF. Não há que se falar sobre invalidade da instituição originária e simultânea de contribuições idênticas com fundamento no inciso IV do art. 195, com alíquotas apartadas para fins exclusivos de destinação. 2. Contribuições cuja instituição foi previamente prevista e autorizada, de modo expresso, em um dos incisos do art. 195 da Constituição validamente instituídas por lei ordinária. Precedentes. 3. Inaplicável ao caso o art. 195, § 4º, da Constituição. Não há que se dizer que devessem as contribuições em questão ser necessariamente não-cumulativas. O fato de não se admitir o crédito senão para as empresas sujeitas à apuração do PIS e da COFINS pelo regime não-cumulativo não chega a implicar ofensa à isonomia, de modo a fulminar todo o tributo. A sujeição ao regime do lucro presumido, que implica submissão ao regime cumulativo, é opcional, de modo que não se vislumbra, igualmente, violação do art. 150, II, da CF. 4 Ao dizer que a contribuição ao PIS/PASEP- Importação e a COFINS-Importação poderão ter alíquotas ad valorem e base de cálculo o valor aduaneiro, o constituinte derivado circunscreveu a tal base a respectiva competência. 5. A referência ao valor aduaneiro no art. 149, § 2º, III, a , da CF implicou utilização de expressão com sentido técnico inequívoco, porquanto já era utilizada pela legislação tributária para indicar a base de cálculo do Imposto sobre a Importação. 6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP -Importação e a COFINS -Importação, não alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo que passasse a abranger, para fins de apuração de tais contribuições, outras grandezas nele não contidas. O que fez foi desconsiderar a imposição constitucional de que as contribuições sociais sobre a importação que tenham alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor aduaneiro, extrapolando a norma do art. 149, § 2º, III, a, da Constituição Federal. 7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a tributação das operações internas. O PIS/PASEP -Importação e a COFINS -Importação incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com a aquisição do produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o faturamento ou a receita, conforme o regime. São tributos distintos. 8. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do princípio da isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar que a entrada de produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente às empresas sediadas no País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial. 9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7º, inciso I, da Lei 10.865/04: “acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições , por violação do art. 149, § 2º, III, a, da CF, acrescido pela EC 33/01. 10. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 559.937, Redator p/o acórdão o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno)
    O acórdão recorrido não divergiu desta orientação, razão pela qual não merece reforma.
    Acerca da impossibilidade de inclusão do ICMS e das próprias contribuições na base de cálculo da exação, o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “Não havia, portanto, autorização constitucional para incluir o ICMS e as próprias contribuições na base de cálculo destas. Tal inclusão também não se sustenta na isonomia. É que o entendimento firmado no referido incidente alinha-se àquele de afastar a inclusão do ICMS da base de cálculo do PIS-COFINS-faturamento. No julgamento do RE 240.785/MG, já há seis votos no sentido de que base de cálculo da COFINS somente pode incidir sobre a soma dos valores obtidos nas operações de venda ou de prestação de serviços, ou seja, sobre a riqueza obtida com a realização da operação, e não sobre ICMS, que não constitui faturamento, mas ônus fiscal (Informativo STF nº 437).” 
    Nesse ponto, o recurso apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Confiram-se:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 6.285/2002 DO ESTADO DE ALAGOAS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. FISCO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. APLICAÇÃO DO TEMA 81 DA REPERCUSSÃO GERAL, POR ANALOGIA. RAZÕES RECURSAIS dissociadas DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 905.375-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS dissociadas. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. As razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (ARE 1.020.743-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    Quanto à contrariedade ao GATT, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
    No tocante às demais alegações, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. VEDAÇÃO DO USO DE TRIBUTO COM EFEITO DE CONFISCO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - II. AUMENTO DE ALÍQUOTA DE 4% PARA 14%. DEFICIÊNCIA DO QUADRO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A caracterização do efeito confiscatório pressupõe a análise de dados concretos e de peculiaridades de cada operação ou situação, tomando-se em conta custos, carga tributária global, margens de lucro e condições pontuais do mercado e de conjuntura social e econômica (art. 150, IV da Constituição). 2. O isolado aumento da alíquota do tributo é insuficiente para comprovar a absorção total ou demasiada do produto econômico da atividade privada, de modo a torná-la inviável ou excessivamente onerosa. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, também no que se refere à violação do art. 5º, XXXVI da Constituição, seria necessário o reexame de matéria fática, o que encontra óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 448.432-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator